Tribunal: TJMT
Processo: 1035014-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035014-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MARIA ZILDA TAVARES DE CARVALHO - CPF: 627.404.231-87 (EMBARGANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MONITÓRIA – TESE NÃO ENFRENTADA – OMISSÃO VERIFICADA – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO.

1- “
O princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. É claro que não se pode exigir que o credor se prejudique na tentativa de mitigação da perda ou que atue contrariamente à sua atividade empresarial, porquanto aí não haverá razoabilidade
.” (REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2- O fato de se ter ajuizado a demanda monitória, por si só, não implica em conduta abusiva ou violação à boa-fé.

3- Ademais, como bem fundamentado na sentença, em entendimento que também acompanho, “
percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no Id. 22468017 consta que contratualmente foi estipulado em 1,89% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 2,12% ao mês
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1035014-58.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA ZILDA TAVARES DE CARVALHO

EMBARGADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MARIA ZILDA TAVARES DE CARVALHO
contra sentença proferida em autos de Ação Monitória n. 1035014-58.2019.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
, em que se julgou procedentes, condenando a requerida/apelante
“ao pagamento de R$ 156.614,44, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação”.

A embargante sustenta que fez pedido de aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
, para minorar o valor do débito, o que não foi apreciado no acórdão embargado, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos e que seja sanado o vício de omissão (id. 122447454).

Em resposta aos embargos, pede-se a sua rejeição (id. 123959455).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MARIA ZILDA TAVARES DE CARVALHO
contra sentença proferida em autos de Ação Monitória n. 1035014-58.2019.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
, em que se julgou procedentes, condenando a requerida/apelante
“ao pagamento de R$ 156.614,44, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação”.

A embargante sustenta que fez pedido de aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
, para minorar o valor do débito, o que não foi apreciado no acórdão embargado, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos e que seja sanado o vício de omissão (id. 122447454).

Com razão, pois, no acórdão embargado, apenas se analisou a tese da prescrição:

“[...] No termo de adesão, consta como data da primeira prestação o dia 20/03/2011, e o da última em 20/02/2017 (id. 119222013).

Nos embargos à execução, a apelante disse que, “No dia 20/03/2012, venceu a parcela 13/72, o que ocasionou o vencimento antecipado da avença”, pois “A última parcela paga pela Embargante corresponde a 12/72, que ocorreu em 22/02/2012”.

Para ela, “a partir do dia 21/03/2012, nasceu para ele o direito de exigir do devedor a obrigação não cumprida, da devida parcela vencida, bem como a cobrança daquelas que seriam vincendas, ou seja, exigir do devedor a totalidade da dívida”.

Aduz que o débito passou a ser exigível em apenas uma parcela, de modo que não se pode considerar a data de vencimento da última parcela para início da fluência do prazo prescricional, ante o vencimento antecipado do débito e, portanto, as parcelas não mais existem no mundo jurídico e não servem para o marco inicial da prescrição.

Sustenta que estava obrigada a pagar a totalidade do débito quando do inadimplemento da parcela vencida em 21/03/2012, de maneira que, considerando o prazo prescricional de 5 anos, a ação poderia ter sido ajuizada até 21/03/2017, mas o foi em 2019, motivo pelo qual o recurso deve ser prescrito (id. 119224952).

A pretensão da parte apelante não convence, pois é entendimento do STJ de que o termo inicial do prazo prescricional não se altera, mesmo que haja o vencimento antecipado da dívida.

Ou seja, mesmo que passou a ser inadimplente em 21/03/2012, o prazo do vencimento da última parcela estabelecida em contrato é o termo inicial da contagem da prescrição, qual seja o dia 21/03/2017.

O STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1914456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. FIES. BENEFICIO DE ORDEM. FALTA DE CITAÇÃO. CODEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7/STJ. CRÉDITO EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se, na origem, de Ação Monitória proposta pela Caixa Econômica Federal (CEF), ora recorrida, com o objetivo de requerer o pagamento de R$ 32.905,50 (trinta e dois mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos). 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção, concluiu: "Não assiste, assim, razão aos apelantes, uma vez que eles não exerceram a faculdade de chamar o devedor principal a este processo monitório em momento adequado, tampouco nomearam bens do devedor suficientes para solver o débito contratado. Os apelantes também não comprovaram prejuízo à defesa capaz de anular os atos processuais, haja vista despacho de fl. 113, que determinou a reabertura do prazo recursal para os ora recorrentes, diante da ciência de que os mesmos não tinham advogado cadastrado nos autos quando da prolação da sentença". 3. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal enseja o reexame fático-probatório dos autos, assim como reapreciação de cláusulas contratuais, procedimento vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Em relação à prescrição, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1757735/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018).

Assim, tendo o prazo prescricional início em 21/03/2017, o último dia para o ajuizamento da ação seria em 21/03/2022 e, como ajuizada em 09/08/2019, não ocorreu a prescrição.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa por conta da justiça gratuita deferida à parte apelante/sucumbente.

É como voto.”

Pois bem.

Conforme entendimento do STJ, “
O princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. É claro que não se pode exigir que o credor se prejudique na tentativa de mitigação da perda ou que atue contrariamente à sua atividade empresarial, porquanto aí não haverá razoabilidade
.” (REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

No caso concreto, adoto o entendimento de que, o fato de se ter ajuizado a demanda monitória, por si só, não implica em conduta abusiva ou violação à boa-fé:

“
No caso concreto,
o fato de o banco credor, por ocasião do inadimplemento da devedora/recorrente, ter manejado a ação de busca e apreensão não implica em conduta abusiva ou violação dos deveres insculpidos na avença. Além disso, o argumento aposto no recurso de que a devedora entregou o veículo de boa-fé em nada corrobora o seu pedido de ver o saldo devedor quitado, pois, na ocasião havia decisão judicial autorizando ao banco credor a busca do bem, com o uso, inclusive, de força policial para o caso de resistência.”
(N.U 1000437-71.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

Ademais, como bem fundamentado na sentença, em entendimento que também acompanho, “
percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no Id. 22468017 consta que contratualmente foi estipulado em 1,89% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 2,12% ao mês
” (id. 119222049).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022